Tribunal: TJDFT
Processo: 0731464-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731464-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MAURO DA ROCHA AGRAVADO: EQUILIBRIO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME, MARINA LOPO MONTALVAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ MAURO DA ROCHA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 241901796) proferida pela 19a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0705144-46.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de autorização para o ajuizamento de ação de demarcação em nome da parte executada. Transcrevo parte da decisão (ID 241901796): Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por LUIZ MAURO DA ROCHA em desfavor de EQUILÍBRIO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA - ME e MARINA LOPO MONTALVÃO, no qual o exequente, diante de inúmeras e infrutíferas tentativas de satisfação de seu crédito, logrou êxito na localização e penhora de um bem imóvel de titularidade da empresa executada. O feito, contudo, encontra-se em um complexo impasse processual, notadamente no que tange à avaliação e expropriação do referido bem, o que motiva a presente análise e deliberação. Em busca por patrimônio passível de constrição, o exequente, por meio da petição de ID 186333288, requereu a penhora de uma gleba de terras denominada “Gleba Presidente”, situada no município de Luciara/MT, objeto da matrícula no 13.169 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT. Desde o início, o credor apontou as dificuldades inerentes à exata localização do imóvel, informando que a propriedade seria oriunda de um desmembramento da “Fazenda Jamari” (matrícula no 10.606), e que, segundo informações prestadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (ID 186335145), a matrícula do bem não continha coordenadas geográficas, tornando, nas palavras do próprio órgão, “impraticável a localização cartográfica”. A despeito de tais incertezas, este Juízo, por meio da Decisão de ID 187257130, datada de 25 de fevereiro de 2024, deferiu a penhora do imóvel, nos termos requeridos, servindo a própria decisão como termo de penhora e constituindo a parte executada como depositária. Intimada, a Curadoria Especial, que representa os executados revéis, manifestou ciência sem oposição imediata (ID 187712236). Iniciou-se, então, a complexa fase de avaliação do bem. O exequente, inicialmente, pleiteou a avaliação por oficial de justiça local, mediante carta precatória, ou, subsidiariamente, a fixação de valor por estimativa (ID 191213846). Em resposta, o Juízo determinou que o credor apresentasse uma estimativa fundamentada do valor do imóvel (ID 192673153). Em cumprimento, o exequente, após pesquisa de mercado, apresentou a petição de ID 195784191, na qual estimou o valor da propriedade em R$ 41.280.840,00 (quarenta e um milhões, duzentos e oitenta mil, oitocentos e quarenta reais), com base em anúncios de fazendas na região e em dados do Relatório de Análise de Mercado de Terras (RAMT/MT) de 2019, fornecido pelo INCRA, ponderando, contudo, a significativa defasagem de tais dados. Instada a se manifestar sobre a avaliação, a Curadoria Especial quedou-se inerte. Contudo, na Decisão de ID 204728651, este Juízo, com a devida cautela, ponderou sobre as peculiaridades do caso – a vasta extensão territorial, a incerteza sobre a existência de benfeitorias, a localização remota e, principalmente, a ausência de delimitação exata –, reputando temerária a homologação do valor estimado pela parte credora. Naquela oportunidade, foram sugeridas alternativas, como a nomeação de perito especializado neste juízo para avaliação indireta ou a expedição de carta precatória para nomeação de perito no juízo deprecado. O exequente optou pela nomeação de perito neste Juízo (ID 207605037), tendo sido nomeado o engenheiro agrimensor Maxsuel Bomfim Luz Lopes (ID 208494505). Todavia, após a apresentação de quesitos pelas partes (ID 208573354 e ID 210636599), o expert declinou do encargo (ID 223576925), justificando a impossibilidade técnica de realizar uma avaliação indireta em conformidade com as normas da ABNT, a necessidade de levantamento georreferenciado in loco e a ausência de atribuição profissional para a avaliação de imóveis rurais, além da indisponibilidade para se deslocar ao Estado do Mato Grosso. Diante da recusa do perito, determinou-se a expedição de carta precatória para avaliação (ID 223699511), a qual foi devidamente distribuída pelo exequente na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, autuada sob o no 1000295-15.2025.8.11.0017 (ID 225580361). Ocorre que, mais uma vez, a diligência restou infrutífera. Conforme certidão do oficial de justiça do juízo deprecado, acostada aos autos no ID 239146666, não foi possível proceder à avaliação, pois o meirinho não logrou êxito em localizar fisicamente o imóvel, reportando que, após contatos com antigos moradores da região, a informação unânime foi de que a gleba não se localiza no município de Luciara/MT, e que a ausência de coordenadas geográficas na matrícula a torna "flutuante", ou seja, sem localização definida. Frente a este novo obstáculo, o exequente apresentou a petição de ID 239146661. Nela, o credor requer autorização judicial para, em regime de sub-rogação, propor uma ação de demarcação em nome da empresa executada, a fim de estabelecer os limites e confrontações do imóvel penhorado, viabilizando, assim, sua posterior avaliação e alienação judicial. Fundamenta seu pleito na amplitude dos poderes do juiz previstos no artigo 139, inciso IV, do CPC, bem como na sub-rogação processual do artigo 778, § 1o, inciso IV, do mesmo diploma. Intimada para se manifestar, a Curadoria Especial, na petição de ID 240202524, opôs-se ao pedido. Sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa do exequente para a propositura de ação de demarcação, por se tratar de prerrogativa exclusiva do proprietário do bem, conforme dicção expressa do artigo 569 do CPC. Aduz, ainda, que o instituto da sub-rogação legal não se estende ao ponto de conferir ao credor a titularidade de ações fundadas em direito real que competem ao devedor. É o relatório do necessário. Decido. O cerne da controvérsia posta à apreciação deste Juízo reside em definir se é juridicamente possível autorizar o exequente a ajuizar, em nome da parte executada e por meio de sub-rogação, uma ação de demarcação de terras, como medida executiva atípica para viabilizar a avaliação de um imóvel penhorado, cujos limites são desconhecidos. A fase de cumprimento de sentença é regida pelo princípio da máxima efetividade, buscando-se, por todos os meios lícitos, a satisfação do direito do credor, já reconhecido em título executivo judicial. O legislador processual, ciente das artimanhas frequentemente utilizadas por devedores para frustrar a execução, conferiu ao magistrado um rol amplo de poderes para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, como se extrai do artigo 139, inciso IV, do CPC: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: *[...] * IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; É inegável o esforço do exequente na persecução de seu crédito, enfrentando um cenário de extrema dificuldade probatória e prática para efetivar a constrição sobre o único bem de valor expressivo encontrado até o momento. A situação fática é peculiar: a penhora recaiu sobre um imóvel formalmente existente no registro imobiliário, mas "perdido" no espaço geográfico, uma verdadeira gleba fantasma do ponto de vista prático, cuja ausência de demarcação impede qualquer ato subsequente de avaliação e expropriação, tornando a penhora, por ora, um ato processual inócuo. A proposta do exequente, de se sub-rogar nos direitos do devedor para ajuizar uma ação de demarcação, é, sem dúvida, uma tentativa criativa e arrojada de superar o impasse. Contudo, a aplicação das medidas atípicas previstas no artigo 139, IV, do CPC, embora ampla, não é irrestrita, devendo pautar-se pelos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade, da subsidiariedade e, acima de tudo, pelos limites impostos pelo próprio ordenamento jurídico. A pretensão do credor esbarra em um óbice legal de difícil transposição: a legitimidade para a causa na ação de demarcação. O artigo 569 do CPC é taxativo ao dispor a quem compete tal ação: Art. 569. Cabe: I - ao proprietário a ação de demarcação para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados; A norma estabelece uma hipótese de legitimação ordinária, vinculada à titularidade do direito real de propriedade. A ação demarcatória não visa apenas à satisfação de um crédito, mas à definição de um direito real, com efeitos erga omnes em relação aos confinantes e a terceiros, alterando a própria substância jurídica do imóvel. Trata-se de uma ação de natureza dúplice e de procedimento especial, com complexidades que extrapolam em muito a esfera de um simples ato executivo. Permitir que o credor, em nome do devedor, instaure uma lide dessa magnitude contra terceiros (os proprietários confinantes) representaria uma sub-rogação processual não prevista em lei. A sub-rogação a que alude o artigo 778, § 1o, IV, do CPC, refere-se à sucessão na própria execução, ou seja, à substituição da parte exequente por aquele que se sub-rogou legal ou convencionalmente nos direitos do credor. Não se confunde com uma autorização para que o credor atue em juízo como substituto processual do devedor em ações de conhecimento que visam à constituição ou declaração de direitos deste último. A medida requerida, portanto, não se afigura como uma simples medida sub-rogatória no âmbito da execução. Ela implica a criação de uma nova hipótese de substituição processual, para a qual não há previsão legal, violando a regra de que a legitimação extraordinária deve ser expressa e interpretada restritivamente. Acolher o pleito do exequente significaria conferir-lhe o poder de gerir o patrimônio do devedor de forma muito mais ampla do que o permitido pelos mecanismos de expropriação, abrindo um perigoso precedente que poderia gerar insegurança jurídica e infindáveis discussões processuais, inclusive por parte dos confinantes que seriam citados na eventual ação demarcatória. Embora o princípio da efetividade da execução seja um norte para a atuação jurisdicional, ele não pode se sobrepor ao princípio da legalidade estrita, especialmente quando se trata de direitos reais e de regras de legitimação processual. O impasse é real e a frustração do credor é compreensível, mas a solução não pode residir na subversão de institutos processuais consolidados. Assim, com razão a Curadoria Especial ao apontar a ausência de legitimidade do exequente para a medida pretendida. A despeito do impasse, a solução deve ser buscada dentro dos limites do sistema, seja pela perseguição de outros bens dos devedores, seja pela exploração de outros mecanismos que, eventualmente, possam levar à identificação do imóvel sem a necessidade de uma ação autônoma de demarcação, embora este Juízo reconheça que as vias ordinárias já se mostraram, até o momento, ineficazes. Ante o exposto, e por toda a fundamentação supra, acolho a manifestação da Curadoria Especial (ID 240202524) para INDEFERIR o pedido formulado pelo exequente na petição de ID 239146661, no que tange à autorização para o ajuizamento de ação de demarcação em nome da parte executada. A parte agravante (ID 74622384) defende que as glebas de terra penhoradas são denominadas “Gleba Presidente” e estão situadas na Rodovia MT-100, km 61, à esquerda, desmembradas originalmente da Fazenda Jamari, de matrícula no 13.169, 1o Cartório de Registro Civil e de Imóveis da São Félix do Araguaia/MT, conforme termo acostado aos autos. Há certas coordenadas na matrícula do imóvel, as quais dificultam a localização por um oficial de justiça. Sustenta que o art. 569 do CPC estabelece que somente o proprietário pode propor a ação de demarcação para obrigar o confinante a estremar os respectivos prédios. Há, portanto, um imperativo legal a respeito da ação demarcatória. A solução encontrada pelo Agravante está na sub-rogação legal dos poderes do executado em favor do exequente para a prática de atos necessários à satisfação do crédito. Aduz que a legitimidade do Agravante decorre da própria sub- rogação processual prevista no art. 778, § 1o, inc. IV, do CPC, pelo qual podem prosseguir na execução forçada, em sucessão ao exequente originário, os sub-rogados, que é o caso em tela. Além disso, o art. 139, inciso IV, do CPC, autoriza o juiz a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Ao final, requer reformar a decisão agravada de id. 241901796 dos autos principais e autorizar a sub-rogação para demarcação do imóvel penhorado nos autos pelo Agravante, qual seja, “Gleba Presidente”, sob matrícula no 13.169 do 1o Cartório de Registro Civil e de Imóveis da São Félix do Araguaia/MT, de modo a viabilizar a avaliação e futura expropriação do bem. Preparo recolhido (ID 74623296). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital